Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735980-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO NOVAES DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por H. N. D. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento c/c tutela de urgência ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar para que o réu interrompesse os descontos provenientes de financiamento fraudulento na conta do agravante. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja concedida a tutela provisória de urgência e determinado ao Banco do Brasil que interrompa os descontos de financiamento, tipo CDC, em sua conta. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: 1) em 1o de julho de 2021, foi contatado por uma pessoa que se dizia consultora financeira da empresa GC CRED e vinculada ao Banco do Brasil. A consultora oferecia empréstimo consignado com redução de 30 % em financiamento já ativo na conta do autor; 2) foram iniciadas conversações com a referida consultora financeira, por e-mail, para a celebração do contrato; 3) questionou diversas cláusulas do modelo de contrato apresentado; 4) enquanto aguardava resposta, foi surpreendido com a ligação da consultora financeira, a qual informou que o empréstimo já havia sido aprovado e liberado; 5) a consultora financeira ainda disse que os valores estavam na sua conta, mas “deveriam ser transferidos, de forma imediata, para a conta da empresa FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÕES para que a GC CRED pudesse continuar com os procedimentos de liberação definitiva do empréstimo”; 6) “ficou espantado com a situação, pois apesar de ter se interessado pela proposta inicial, qual seja, empréstimo com quitação da dívida anterior e redução de 30 % nas parcelas, em momento algum repassou seus dados pessoais e tão pouco assinou documento autorizando qualquer movimentação financeira em sua conta bancária”; 7) se dirigiu até a instituição bancária para questionar a liberação do empréstimo; 8) ao chegar na agência do banco réu, foi recebido pela suposta consultora, a qual afirmou que “o banco já dispunha de todos os dados necessários, em razão do autor possuir conta na instituição por mais de 40 anos, e asseverou que “tudo era feito para agilizar os procedimentos e lhe garantir, como aposentado, maior tranquilidade financeira”; 9) os procedimentos de transferência foram executados conforme orientações da consultora; 10) retornou a sua residência convicto de que estava realizando negócio jurídico válido, mas, na verdade, foi ludibriado por estelionatários que atuaram não apenas por telefone como também por contato pessoal, inclusive dentro da própria agência do Banco do Brasil; 11) no dia seguinte, buscou contato com a consultora para aferir o momento em que seu antigo empréstimo seria quitado, no entanto, não mais obteve resposta; 12) posteriormente, “foi surpreendido com financiamento tipo CDC efetivado em sua conta, em seu próprio nome, perante o Banco do Brasil, no valor único de R$ 1.130,96, com pagamento programado para 1o de agosto de 2022, no valor de R$ 1.682,22. E mais, um segundo empréstimo tipo CDC no valor de R$ 32.713,00, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 1.410,00, sendo que o primeiro desconto ocorreu em julho de 2021”; 13) se dirigiu ao Banco do Brasil para contestar os empréstimos, já que não forneceu sua assinatura e senha para ninguém e tampouco fez qualquer CDC; 14) registrou o boletim de ocorrência na delegacia, oportunidade em que foi informado que esse tipo de golpe contra aposentados era relativamente comum; 15) o réu reconheceu a fraude e restitui ao agravante o valor parcial de R$ 16.457,26 no entanto, permanece com os empréstimos CDC ativos e prossegue com os descontos em conta mês a mês; 16) os descontos têm comprometido a subsistência do agravante; 17) o juízo a quo, ao interpretar apenas uma frase expressa no boletim de ocorrência para concluir pela inexistência de fraude e negar a antecipação requerida, desprezou as provas juntadas na origem; 18) em momento algum, afirmou ter feito empréstimo na modalidade CDC ou ter fornecido seus dados no boletim de ocorrência como concluiu o juízo a quo; 19) o empréstimo foi realizado por terceiros, os quais se utilizaram do próprio sistema do Banco do Brasil; 20) não acessou o sistema do banco réu por nenhum meio físico ou eletrônico para requer empréstimos de qualquer natureza; 21) os CDC fraudulentos foram efetivados pelo sistema do Banco do Brasil, ao qual o Agravante não tem acesso; 22) não há qualquer prova nos autos de que o agravante tenha fornecido seus dados a terceiros; 23) os estelionatários atuaram dentro e fora da agência bancária do réu; 24) há indícios suficientes de fraude e de deficiência na prestação do serviço que não pode ser suportada pelo cliente. Requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela provisória de urgência e determinado ao Banco do Brasil que interrompa os descontos até o findar da demanda originária. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal. Preparo recolhido (ID 30594047 e 30594050). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito. Conforme já consignado, a controvérsia trazida aos autos consiste na avaliação a respeito da suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, em virtude de alegado golpe sofrido pelo agravante. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade reversibilidade dos efeitos da decisão. O agravante narra ter sido vítima de golpe realizado por terceiro, no qual, enquanto imaginava estar em negociação para portabilidade e quitação de empréstimo anteriormente contraído com o Banco do Brasil, foi induzido a realizar depósito bancário para empresa FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÕES. Posteriormente, deparou-se com dois financiamentos em seu nome, na modalidade “CDC”, que nunca teria contratado. Como se observa dos últimos contracheques do agravante (ID 30594041), de fato, ao invés da portabilidade e quitação da dívida originária, o autor, contratou dois novos financiamento, tipo CDC, efetivado em sua conta, perante o Banco do Brasil. O primeiro, no valor único de R$ 1.130,96, com pagamento programado para 1o de agosto de 2022, no valor de R$ 1.682,22. E o segundo, no valor de R$ 32.713,00, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 1.410,00. A despeito das alegações do autor de que não forneceu nenhum dado ao estelionatário e de que houve falha do serviço bancário, o suporte fático não indica – por dedução – que se trata de defeito/falha na prestação do serviço. A argumentação trazida aos autos, atrelada ao registro de boletim de ocorrência e ao conhecimento de casos similares, faz concluir, ao menos em juízo de cognição sumária, que, ao receber a mensagem do estelionatário, o autor dirigiu-se a agência bancária e realizou a transferência dos valores solicitados empresa FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÕES. No caso, conforme assentado pelo juízo de origem, no boletim de ocorrência, o próprio autor afirma que “na verdade o declarante havia feito um CDC eletrônico sem saber sendo ludibriado pela autora do golpe”. Assim, por ora, impõe-se a manutenção dos descontos dos empréstimos consignados contraídos, até que haja maior dilação probatória na origem, com vistas ao melhor esclarecimento dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, os descontos concernentes aos negócios jurídicos apontados como fraudulentos. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator